Tribunal: STF
Processo: HC 206755
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 693.485/DF, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 06.09.2021, o paciente foi preso em flagrante em razão da suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. A Presidência da Corte Superior indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva. Afirma que o “paciente é primário, com residência fixa, trabalho lícito, filho menor que depende única e exclusivamente de seu sustento”. 
    5. A defesa requer a “revogação da prisão preventiva do paciente, com fundamento nos termos do artigo 315, §2º do CPP, [...] ainda que lhe sejam aplicáveis medidas cautelares alternativas”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer decididas pelas instâncias de origem (TJDFT e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    10. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Isso porque, em linha de princípio, a instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do decreto prisional:
    “O custodiado vem em ascendente criminosa, o que exige resposta do Estado para frear a recalcitrância e garantir a ordem pública. Nesse sentido, como menor de idade, ele possui passagens pela Justiça da Infância e da Juventude pela prática de fatos análogos ao porte de uso restrito; latrocínio; receptação; roubo e tráfico de drogas. Como maior de idade, possui duas anotações distintas por tráfico de drogas (autos nº 0733317-12.2019.8.07.0001 e 0704152- 40.2021.8.07.0003). Foi colocado em liberdade recentemente por este Juízo de Custódias, em 21/2/2021, nos autos nº 0704152-40. No caderno processual nº 0733317-12, firmou acordo de não persecução penal com o órgão ministerial em 23/3/2021. Embora beneficiado com esses institutos, voltou a praticar infração penal”. 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator